Tribunal: STF
Processo: RE 100094
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-28
Data de publicação: 1984-06-28

Ementa:
- DIREITO AO RECATO OU À INTIMIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL.
INTERCEPTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA. CAPTAÇÃO ILEGITIMA DE MEIO
DE PROVA. ART-153, § 9º DA CONSTITUIÇÃO. ART-332 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.
INFRINGENTE DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DIREITO DA PERSONALIDADE E
MORALMENTE ILEGITIMO É O PROCESSO DE CAPTAÇÃO DE PROVA, MEDIANTE A
INTERCEPTAÇÃO DE TELEFONEMA, À REVELIA DO COMUNICANTE, SENDO,
PORTANTO, INADMISSIVEL VENHA A SER DIVULGADA EM AUDIÊNCIA DE
PROCESSO JUDICIAL, DE QUE SEQUER É PARTE. LESIVO A DIREITO
INDIVIDUAL, CABE O MANDADO DE SEGURANÇA PARA DETERMINAR O
TRANCAMENTO DA PROVA E O DESENTRANHAMENTO, DOS AUTOS, DA GRAVAÇÃO
RESPECTIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.